Tribunal: STJ
Processo: 0000052-60.1999.8.17.0170
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238285 - PE(2025/0273319-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
POR
DESISTÊNCIA
DO
EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE
À VERBA SUCUMBENCIAL, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - No julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos, a
Tema 1.229/STJ,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "À luz do
princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando
a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão
do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da
art. 40
Lei n. 6.830/1980
".
II - É igualmente consolidado no STJ, mesmo antes do julgamento do Tema 1.229, ser
inaplicável o princípio da causalidade quando a Fazenda Pública reconhece a
ocorrência da prescrição intercorrente em favor do executado, sem oferecer qualquer
resistência.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cfc8bd4f-5344-4ba2-91f9-03a4db2b5b8d

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cfc8bd4f-5344-4ba2-91f9-03a4db2b5b8d

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238285 - PE (2025/0273319-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE À VERBA SUCUMBENCIAL,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - No julgamento do
sob a sistemática dos recursos repetitivos, a
Tema 1.229/STJ,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: "À luz do princípio
da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-
executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento
da prescrição intercorrente, prevista no
da
".
art. 40
Lei n. 6.830/1980
II - É igualmente consolidado no STJ, mesmo antes do julgamento do Tema 1.229, ser
inaplicável o princípio da causalidade quando a Fazenda Pública reconhece a ocorrência
da prescrição intercorrente em favor do executado, sem oferecer qualquer resistência.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E
contra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o recurso
COMÉRCIO S/A
especial foi conhecido e provido.
Sustenta a Agravante
entre o caso em tela e o
distinguishing
Tema 1.229/STJ,
porquanto a extinção do processo em tela "decorreu, exclusivamente, de desistência
voluntária e expressa da Fazenda Pública, formulada logo após a apresentação da
Documento eletrônico VDA53991679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:39
Código de Controle do Documento: e23c8b56-cedf-4bc6-94bc-01185f2e9a30

exceção de pré- executividade pela Agravante" (f. 439e), o que impõe a aplicação do
princípio da causalidade à fixação dos honorários advocatícios, com a consequente
condenação do Estado de Pernambuco ao pagamento deles.
Impugnação às fls. 451/455e.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca do pagamento de honorários advocatícios quando da
extinção da execução fiscal.
O acórdão recorrido consignou que a Fazenda Estadual apresentou petição de
desistência da execução após a ora Agravante oferecer exceção de pré-executividade,
"alegando prescrição da pretensão executiva decorrente do lapso temporal de 22 (vinte e
dois) anos, transcorrido entre o ajuizamento do feito executivo e a sua citação" (fl. 177e).
, portanto, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a
In casu
orientação desta Corte, firmada em recurso repetitivo,
segundo a qual:
Tema 1.229/STJ,
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando
a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da Lei n. 6.830 /1980".
art. 40
Tal julgado está assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO
EXECUTIVO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.

DA

ART.
40
NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE BENS
LEI N. 6.830/1980.
PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal
de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz
respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a
exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em
razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do
da
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a
fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação
Documento eletrônico VDA53991679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:39
Código de Controle do Documento: e23c8b56-cedf-4bc6-94bc-01185f2e9a30

objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a
ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no
caput, do
art. 85,
enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade
CPC/2015,
responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade
de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido
evitada.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não
localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem
objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento
da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do
título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável
atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da
causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu
oportunamente com a sua obrigação.
4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a
execução fiscal deve ser extinta com base no
da LEF, se esse fato
art. 40
superveniente ? prescrição intercorrente ? for a justificativa para o
acolhimento da exceção de pré-executividade, não há falar em condenação
ao pagamento de verba honorária ao executado.
5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação
de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para
extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição
intercorrente, prevista no
da
"
art. 40
Lei n. 6.830/1980.
6. Solução do caso concreto: o acórdão recorrido não merece reparos, pois a
conclusão ali adotada está em sintonia com a tese firmada por esta Corte
Superior.
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
REsp n. 2.050.597/RO,
julgado em
DJe de
)
9/10/2024,
15/10/2024.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO
DO
EXEQUENTE
À
VERBA
SUCUMBENCIAL.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. No julgamento dos Recursos Especiais 2.046.269/PR, 2.050.597/RO e
2.076.321/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica: "À luz do
princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando
a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal
em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da
art. 40
" (Tema 1.229).
Lei n. 6.830/1980
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.077.464/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
27/2/2025.

Anote-se ser igualmente consolidado neste STJ, mesmo antes do julgamento
do Tema 1.229, inaplicável o princípio da causalidade quando a Fazenda Pública
reconhece a ocorrência da prescrição intercorrente em favor do executado, sem oferecer
qualquer resistência.
Quanto ao tema, os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO
§ 1o, DA
ART. 19,
Documento eletrônico VDA53991679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:39
Código de Controle do Documento: e23c8b56-cedf-4bc6-94bc-01185f2e9a30

APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI 10.522/2002
LEI 12.844/2013.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O entendimento consolidado do STJ é o de que, de acordo com a atual
redação do
§ 1o, I, da
"a Fazenda Nacional é isenta
art. 19,
Lei 10.522/2002,
da condenação em honorários de sucumbência nos casos em que, citada
para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e em
exceções de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido nas
hipóteses dos arts. 18 e 19 da
" (AgInt no
Lei 10.522/2002
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.977.387/SP,
julgado em
DJe de
e AgInt no AgInt no
30/5/2022,
23/6/2022;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 886.145/RS,
julgado em
DJe de
.
6/11/2018,
14/11/2018)
2. É firme nesta Corte a orientação de que "o reconhecimento da prescrição
intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor,
nem atrai a sucumbência para a parte exequente que não resistiu ao pedido
(AgInt no AgInt no
de extinção da execução fiscal"
AREsp n. 1.958.399/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
2/5/2022,
de
e AgInt no AgInt nos EDcl no
relator
14/6/2022;
REsp n. 1.849.431/SP,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
15/3/2021,
.
17/3/2021)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.191.504/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu.)
17/4/2023,
20/4/2023

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
§1o, INCISO I,
ART. 19,
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
LEI N. 10.522/2002.
N.
282
DO
STF.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO.
TEMA REPETITIVO N. 1.229 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca do conteúdo de
dispositivo de lei federal apontado pela parte recorrente como ofendido revela
a inexistência de seu prequestionamento, o que impede o conhecimento do
recurso especial, especialmente quando eventual omissão da Corte de origem
não tenha sido nem sequer objeto de embargos de declaração. Incidem, em
caso tal, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. Encontra-se consolidada nesta Corte Superior, a orientação firmada pela
Primeira Seção no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos
recursos repetitivos no sentido de que, "à luz do princípio da causalidade, não
cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-
executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no
da
art. 40
" (Tema n. 1.229 do STJ).
Lei n. 6.830/1980
3. Mesmo antes de concluído o julgamento a respeito do Tema n. 1.229 do
STJ, ambas as Turmas julgadoras integrantes da Primeira Seção já possuíam
a firme orientação de que a Fazenda Nacional deve ser eximida da
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência nos casos em que,
citada para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e
em exceções de pré-executividade, tenha reconhecido, sem a oposição de
qualquer resistência, a ocorrência da prescrição intercorrente.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53991679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:39
Código de Controle do Documento: e23c8b56-cedf-4bc6-94bc-01185f2e9a30

(AgInt no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 1.837.149/RS,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
-
13/8/2025,
19/8/2025
destaque meu.)

Nesse cenário, de rigor reconhecer que o acórdão recorrido está desalinhado
com a orientação consolidada nesta Corte, não comportando reforma a decisão
agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53991679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:39
Código de Controle do Documento: e23c8b56-cedf-4bc6-94bc-01185f2e9a30

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.238.285 / PE
Número Registro: 2025/0273319-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000526019998170170 526019998170170
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
RECORRIDO
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PESSOA DE MELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S A
ADVOGADO
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : RODOLFO FERREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
PE021945
TERMO
Documento eletrônico VDA54843308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 22037f82-e5ac-4b74-a11a-39730961c284

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 22037f82-e5ac-4b74-a11a-39730961c284